Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVADAS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 397, DO CC/2002. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.
2. A referida ação será o instrumento adequado quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação, qual seja, a cópia da cédula de crédito bancário, bem como o valor do proveito econômico perseguido, nos termos da Súmula 247, do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade. 3.1. No caso dos autos, não há prova que indique que a taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira seja abusiva ou muito superior à média de mercado.
4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2 000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 4.1. No contrato firmado pelas partes está indicada a capitalização de juros, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais.
5. No caso em análise, o débito decorre da utilização de numerário disponibilizado pela Instituição Financeira, após contratação de empréstimo pessoal, sem o correspondente pagamento, na data estipulada para vencimento da fatura. É, portanto, o caso de aplicação do art. 397, do CC/2002, com incidência de mora automática, e correção monetária, a partir do vencimento do débito, ou da última parcela atualizada.
6. Recurso conhecido. No mérito, negado provimento.